Tribunal: CARF
Processo: 10218.720558/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720558/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.165 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO CRUZ CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS E DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA
COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra na
hipótese dos autos, onde o contribuinte não logrou comprovar a efetividade do
serviço declarado e respectivo pagamento, mormente deixando de apresentar
conjunto probatório mais robusto ou mesmo relativo a período diverso,
impondo seja mantida a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
CARLOS ALBERTO CRUZ CALDAS, contribuinte, pessoa física, já
devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720558/2012-65
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.165 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720558/2012-65

Notificação de Lançamento, emitida em 02/04/2012 (e-fl. 10), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de
deduções indevidas de despesas médicas e de instrução, em razão da inobservância das
formalidades legais nos recibos e demais documentos apresentados, em relação ao ano-
calendário 2007, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 10/16, e demais documentos que
instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/09,
a qual fora julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ em Recife/PE, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 11-54.541, de 24 de janeiro de 2017, de e-fls. 46/54, assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - DESPESAS MÉDICAS - CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A possibilidade de redução da renda bruta, para fins de apuração da base de cálculo do
imposto de renda das pessoas físicas, restringe-se às deduções de despesas com
instrução realizadas com o contribuinte ou com os dependentes relacionados na
declaração de ajuste anual devidamente comprovadas conforme a lei.
MEIOS DE PROVA.
A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos em Direito,
inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo, outrossim, livre a
convicção do julgador na apreciação das provas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte não logrou comprovar
a efetividade das despesas médicas e de instrução glosadas, tendo em vista que a comprovação
ocorrera mediante apresentação de documentos desprovidos das formalidades legais, além de
não demonstrar qualquer equívoco no lançamento decorrente da omissão de rendimentos.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 60/68,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.165 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720558/2012-65

exigência tributária, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de
comprovar as deduções glosadas.
Em defesa de sua pretensão, repisa as razões constantes da peça impugnatória, no
sentido de que os documentos juntados aos autos, quais sejam, recibos e declarações dos
prestadores de serviços médicos, se prestam a comprovar as despesas suportadas em referido
ano-calendário, cabendo ao fisco, se houver qualquer dúvida, produzir a prova em contrário, na
linha da jurisprudência transcrita no recurso.
Transcreve os preceitos do artigo 80 do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda, concluindo que os documentos apresentados observam precisamente as
formalidade legais inscritas na legislação de regência para o fim pretendido.
Explicita ter efetuado o pagamento aos prestadores de serviços em moeda
corrente, o que limita a comprovação do respectivo pagamento somente aos recibos e
declarações já apresentados.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelo julgador recorrido, ao manter a
exigência decorrente da glosa da despesa com instrução, juntando ao processo nesta
oportunidade boleto e comprovante de pagamento de uma mensalidade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas e de instrução
suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado a comprovar a
efetividade e pagamento de tais serviços, o autuado apresentou documentação que, no
entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as
respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
“[...]
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.165 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720558/2012-65

[...]

[...]”

[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo as
glosas procedidas e a omissão de rendimentos, nos seguintes termos:
“[...]
5.1.
A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada à autoridade
lançadora de exigir comprovantes complementares àqueles descritos no art.8o, da Lei
9.250, de 26 de dezembro de1995, matriz legal do art.80 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999, nos casos em que a fiscalização identifica elementos, presentes nos
próprios recibos ou até mesmo nas especificações da despesa em si, que os tornam
insuficientes para a comprovação das despesas deduzidas.
6
O impugnante, apesar de argumentar que o procedimento administrativo, deixou
de acostar aos autos qualquer elemento probrante que permitisse alterar o entendimento
desta instância julgadora, desatendendo, inclusive, o disposto nos arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, que estabelece que, uma vez efetuado o lançamento, cabe à
parte interessada que com ele não concordar apresentar impugnação, no prazo de trinta
dias, instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as razões e
provas que possuir, in verbis:
[...]
7.
A defesa se insurge contra a glosa das despesas médicas dos profissionais de
saúde, no valor total de R$ 16.500,00 e despesas com instrução de R$ 2.480,65.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.165 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720558/2012-65

7.2.
A fiscalização efetua a glosa das despesas com os profissionais de saúde em
virtude da ausência da prova do efetivo pagamento ou da efetividade da prestação do
serviço.
7.3.
A glosa se refere à prova do efetivo pagamento das despesas e não sobre
requisitos formais dos documentos. Dessa forma, a controvérsia está situada na seara da
comprovação da transferência do numerário (cheques, depósitos bancários etc) e/ou da
efetividade da prestação dos serviços (laudos, exames, prontuários médicos etc).
8.
A matéria tratada neste processo é regida pelos seguintes dispositivos do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), Decreto 3.000, de 26 de março de
1999:
[...]
8.1.
Nos termos do inciso III do § 1o, do art. 80, combinado com o § 1o, do art.73,
todos do RIR/1999, acima transcritos, para que as despesas médicas constituam
dedução, é necessária a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
prestação dos serviços, limitando-se, ainda, a pagamentos especificados e comprovados
ou justificados, a juízo da autoridade lançadora.
8.2.
No caso de deduções, o ônus da prova é do contribuinte, consoante artigo 73 do
RIR/99. Neste contexto, a comprovação das deduções de despesas médicas deve conter
os requisitos essenciais (nome, CPF, endereço do profissional e identificação da pessoa
beneficiada pelo serviço), além de outros elementos adicionais de prova, tais como, a
efetividade da prestação do serviço e/ou do efetivo pagamento, a exemplo de fichas ou
prontuários de atendimento, laudos médicos, cópias de prescrições, cópias dos cheques,
transferências bancárias, extratos bancários etc.
[...]
9.
Dessa forma, a prova definitiva e incontestável da despesa médica, nesses casos,
é feita com a apresentação de documentos que comprovem a transferência de numerário
(o pagamento) e de documentos que comprovem a realização do serviço (laudos). A
existência de recibos, por si só, nesses casos, não tem este condão. O recibo é apenas
uma prova simples que pode ser contestada por diversos elementos coletados no
decorrer da ação fiscal;
9.1.
Como solução alternativa, o interessado poderia demonstrar a realização dos
serviços através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de
atendimento ou outros documentos de natureza similar que servissem de sustentação ao
conteúdo dos recibos. Nada foi juntado ao processo nesse sentido. Nesta hipótese,
esbarra no requisito da especificação, a que alude o RIR/99, art. 80, §1o, III.
9.2.
Esclareça-se que a autuação não possui como fundamento a falsidade
documental, mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da prestação
dos serviços, em decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados
isoladamente, para fruição do benefício fiscal.
10.
Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o
contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas ele
e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. Por essa razão, deve
conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento e da realização do
serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos
assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os próprios
signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
[...]
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.165 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720558/2012-65

12.
Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador
na apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, ratifica-se a
glosa de despesas médicas no valor de R$ 16.500,00.
13.
Em sua DIRPF/2008, o contribuinte pleiteou dedução com despesas de instrução
no valor total de R$ 4.796,78, quando da revisão da declaração de ajuste anual, foi
alterado para R$ 2.316,12, sendo objeto de glosa o valor de R$ 2.480,65, glosado por
falta de comprovação.
13.1. O art.8o, inciso II, alínea "b" da Lei 9.250/1995 dispõe que:
[...]
14.
Quanto à glosa da dedução das despesas com instrução, o contribuinte não
apresentou quando da formalização do presente processo a comprovação dos dispêndios
com a despesa de instrução de sua dependente, alegando que "foram violados alguns
dispositivos legais pertinentes ao caso, uma vez que não houve motivação valida para
que ocorresse a glosa de mencionados recibos, Ressaltando no nosso entender, o órgão
fiscalizador tem à sua disposição elementos para constata a veracidade dos fatos
elencados na declaração de ajuste anual" (grifei).
14.1
Verifica-se de sua DIRPF/2008 as seguintes informações com relação às
despesas com instrução:
[...]
14.2
Foi acatado pela autoridade fiscal o valor de R$ 2.316,12, referente ao Colégio
Monte Castelo. Ressalta-se que o contribuinte quando da formalização do presente
processo não anexou documentos para comprovação do valor informado em nome da
FUNPAR FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Assim
sendo, é de manter a glosa por falta de comprovação.
15.
Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador
na apreciação da prova, gravado no art. 291 do Decreto no 70.235, de 1972, ratifica-se a
glosa de despesas médicas glosadas no valor de R$16.500,00, por falta de comprovação
da efetividade do pagamento e da realização do serviço e da dedução da despesas com
instrução e R$ 2.480,65, por falta de comprovação.
[...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, mantida pelo julgador recorrido, o
contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão guerreado, trazendo
à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, repisa as razões constantes da peça impugnatória, no
sentido de que os documentos juntados aos autos, quais sejam, recibos e declarações dos
prestadores de serviços médicos, se prestam a comprovar as despesas suportadas em referido
ano-calendário, cabendo ao fisco, se houver qualquer dúvida, produzir a prova em contrário, na
linha da jurisprudência transcrita no recurso.
Transcreve os preceitos do artigo 80 do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda, concluindo que os documentos apresentados observam precisamente as
formalidade legais inscritas na legislação de regência para o fim pretendido.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.165 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720558/2012-65

Explicita ter efetuado o pagamento aos prestadores de serviços em moeda
corrente, o que limita a comprovação do respectivo pagamento somente aos recibos e
declarações já apresentados.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelo julgador recorrido, ao manter a
exigência decorrente da glosa da despesa com instrução, juntando ao processo nesta
oportunidade boleto e comprovante de pagamento de uma mensalidade.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.165 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720558/2012-65

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu.
In casu, o contribuinte no decorrer da ação fiscal fora intimado a comprovar as
despesas deduzidas do seu imposto de renda, ou seja, sua efetividade e respectivo pagamento,
tendo apresentado documentos, os quais não foram acolhidos pela fiscalização, por entender que
não observavam os requisitos legais, na forma explicitada acima.
Por sua vez, ao analisar a impugnação interposta e os documentos apresentados
naquela oportunidade (recibos e declarações dos prestadores de serviços), o julgador recorrido
manteve a exigência fiscal por entender que não se prestam a comprovar a efetividade dos
serviços prestados e o pagamento.
Notadamente em relação à comprovação de pagamento, exigiram as autoridades
fazendárias pretéritas a apresentação de cópia de cheques, extratos bancários ou de cartão de
crédito, o que fora confrontado pelo contribuinte ao afirmar que quitou os serviços mediante
moeda corrente.
Observe-se, que a exigência pretendida pela fiscalização, corroborada pelo
Acórdão recorrido, qual seja, a existência de cheques nominativos e/ou extratos bancários ou de
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.165 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720558/2012-65

cartão de crédito, é contemplada pela legislação de regência de maneira alternativa. Em outras
palavras, estabeleceu o legislador que tais provas deverão ser exigidas na falta de documentação
comprobatória da prestação e pagamento dos serviços médicos e/ou outros, o que se vislumbra
no caso vertente.
Na hipótese dos autos, procurando trazer elementos comprobatórios da prestação
de serviço e pagamentos, o contribuinte, desde a peça impugnatória, apresentou simplesmente
recibos e declarações rasas dos prestadores de serviços.
Em sua peça recursal submetida a análise nesta oportunidade, o contribuinte,
igualmente, não logrou comprovar referidas despesas, simplesmente reiterando as alegações
inaugurais, com esteio nas mesmas declarações e recibos, aduzindo, ainda, haver pago os
serviços em moeda corrente, documentos e alegações que, isoladamente, não se prestam ao fim
pretendido.
Aliás, como já explicitado em outras oportunidades, em nosso entendimento vale
mais o conjunto probatório à um documento isolado, sobretudo quando este não observa
integralmente os pressupostos legais. Assim, se apresentado um único recibo, devidamente
formalizado, em circunstância que não levante suspeita, não vislumbramos problemas em admiti-
lo. Por outro lado, quando tal documento não se apresenta na forma que a legislação exige ou
mesmo é passível de questionamento justo por motivos outros, pode a fiscalização exigir outra
documentação com o fim de demonstrar a efetividade do serviço e o respectivo pagamento. E,
nestes casos, cabe ao contribuinte trazer aos autos outros elementos de prova para comprovar o
alegado, tais como, cheques, extratos bancários ou de cartão de crédito, laudos, exames,
declarações, notas fiscais, contratos de prestação de serviços, etc.
In casu ̧ como explicitado alhures, o contribuinte na impugnação e recurso
voluntário apresentou os mesmos documentos, quais sejam, recibos e declarações básicas dos
prestadores de serviços, as quais, em nosso entendimento, não se prestam a comprovar o serviço
médico prestado e o respectivo pagamento, na linha do que restou decidido no Acórdão
recorrido.
No que tange à glosa de despesa com instrução, melhor sorte não socorre o
contribuinte.
Isto porque, com a finalidade de pretender comprovar aludida despesa com sua
filha dependente, fez acostar aos autos boleto da instituição de ensino e comprovante de
pagamento, de e-fls. 69/70, que se referem a ano-calendário diverso, 2008, e, portanto,
imprestável para o fim pretendido nestes autos.
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.165 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720558/2012-65

Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 86
DF CARF MF
Original